Tribunal: STF
Processo: Rcl 43735
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Osmírio Alves de Oliveira, vereador afastado de Uberlândia/MG, contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia e do Relator do Processo 1.0000.20.529406-9/001, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por suposta afronta ao teor da Súmula Vinculante 46.
    Consta dos autos que o reclamante, vereador cassado do Município de Uberlândia, foi denunciado pela prática em tese de infração político-administrativa, na forma estabelecida no art. 7º, incisos I e III, do Decreto-Lei 201/1967, em razão de suposta participação em organização criminosa, desvio de recursos, prática de peculato e lavagem de dinheiro.
    O Plenário da Câmara Municipal, por maioria, decidiu pela cassação do mandato, editando o Decreto Legislativo 816/2020, publicado em 29.4.2020.
    Diante disso, o reclamante ajuizou, na origem, ação declaratória de nulidade de ato legislativo, objetivando a nulidade do processo de cassação. O Juízo a quo indeferiu o pedido liminar postulado, fato que motivou a interposição de agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no qual também restou indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.
    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o reclamante sustenta: 
    “a) Inexistência de Mesa Diretora para provocar o processamento da denúncia quando do início do processo de cassação, conforme determinado pelo caput do artigo 5º do DL 201/67, por aplicação do artigo 55, § 2º da CF/88, artigo 58, § 2º da CE/MG e artigo 16, § 2º da Lei Orgânica de Uberlândia”; e 
    “b)Ausência de Intimação do Reclamante e/ou do seu Advogado (pessoal, por edital ou publicação) para audiência de instrução”. (eDOC 3, p. 3)
    Alega que o procedimento de cassação não atendeu aos critérios estabelecidos no Decreto-Lei 201/1967, dado o cerceamento de defesa do denunciado, verificado mediante ausência de intimação para audiência de instrução, em contrariedade ao disposto no art. 5º, inciso IV, do referido DL 201/1967.
    Nesses termos, assevera que “[a] inobservância do procedimento legal (intimação para audiência de instrução) acarreta ofensa ao devido processo legal, tendo o reclamante sido extremamente prejudicado por não poder ter comparecido na audiência de instrução, onde seriam apurados os fatos relatados na denúncia e, por isso, viu-se impedido de impugnar os fatos aduzidos na denúncia”. (eDOC 1, p. 8) 
    Desta feita, conclui que as autoridades reclamadas ofenderam à autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 46, dada a violação à garantia prevista no inciso IV do artigo 5º do DL 201/1967. 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e do Decreto Legislativo 816/2020, “garantindo ao Reclamante a permanência no cargo de Vereador até o final do mandato inerente à legislatura 2017/2020, bem como a consequente comunicação à Justiça Eleitoral de modo a afastar a aplicação da Lei Complementar nº 64/1990 em seu artigo 1º, I, “b” retornando ao mesmo a condição de elegível” (eDOC 1, p. 33). 
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Grifou-se) 
    Na espécie, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 46, que possui o seguinte teor: 
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.
    Destaco que a edição da Súmula 722 do STF, e a sua posterior conversão na Súmula Vinculante 46, consolidou entendimento desta Corte no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:
    “Liminar. Constituição do Estado de Santa Catarina e Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado. Impeachment: (a) Competência para julgar; (b) Regras de procedimento. A definição de crimes de responsabilidade e a regulamentação do processo e do julgamento são de competência da União (Constituição Federal, art. 85, parágrafo único, e 22, I). Vigência da Lei n.º 1079/50 e aplicação de seus dispositivos, recepcionados com modificações decorrentes da Constituição Federal. Liminar deferida, em parte, por unanimidade”. (ADI-MC 1.628, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ 26.9.1997)
    "(…) 7. A solução do caso reclama o equacionamento de duas questões: (i) a possibilidade de os Estados-membros estabelecerem em suas próprias Constituições normas sobre processamento e julgamento de Governadores por crimes de responsabilidade; e (ii) (...) 8. A primeira questão já se encontra pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tendo em vista as previsões dos arts. 22, I, e 85, parágrafo único, da Constituição, esta Corte já concluiu que ‘A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União’; (Súmula Vinculante 46, resultado da conversão da Súmula 722/STF). Entre as decisões tomadas em sede de controle concentrado nessa linha, destacam-se as proferidas nas ADIs 1.890 MC (Rel. Min. Celso de Mello, j. 10.12.1998) e 1.628 (Rel. Min. Eros Grau, j. 10.08.2006), e, mais recentemente, na ADI 4.791 (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 12.02.2015) e nas ADIs 4.792 e 4.800 (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.02.2015), nas quais, por maioria de votos, esta Corte declarou inconstitucionais dispositivos semelhantes, presentes nas Constituições Estaduais do Paraná, Espírito Santo e Rondônia, respectivamente, vencido, nesse ponto, o Min. Marco Aurélio". (ADI 4.764, Rel. Ministro Celso de Mello, Redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgamento em 4.5.2017, DJe 15.8.2017)
    Da análise dos autos, verifico que a Câmara Municipal de Uberlândia, por decisão da maioria, condenou o reclamante pela prática de ato de infração político-administrativa, na forma estabelecida nos incisos I e III do artigo 7º do DL 201/1967, culminando na cassação do seu mandato, nos termos da aludida legislação federal.
    Eis o conteúdo do Decreto Legislativo 816/2020, de 29 de abril de 2020:
    “O Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e eu, Presidente, publico o seguinte Decreto Legislativo. 
    CONSIDERANDO que a decisão da Câmara Municipal de Uberlândia, em sessão ordinária regularmente convocada para a data de 29 de abril de 2020, iniciada as 10h18min, decidiu por vinte e quatro votos favoráveis pela procedência dos fatos tipificados na infração da denúncia por uso irregular da verba indenizatória com obtenção de vantagens indevidas, na ‘Operação Má Impressão’, fatos tipificados como infração Político Administrativa de que trata o art. 7º, inciso I e III, do Decreto-Lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967. 
    CONSIDERANDO que os votos foram colhidos de forma individual, nominalmente, sobre cada infração; 
    CONSIDERANDO que o resultado da votação constitui dois terços dos membros da Câmara, pela procedência especificada na denúncia; 
    CONSIDERANDO que os consagrados princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, foram rigorosamente obedecidos, bem como o Decreto-Lei nº 201/1967, com Similitude a Constituição Federal e subsidiariamente pelo Código de Processo Penal. 
    CONSIDERANDO que a competência para julgar infrações Político Administrativas é privativa da Câmara Municipal de Vereadores e do Presidente a responsabilidade pela emissão do Decreto Legislativo que se refere o Art. 5º, inciso VI do Dec. Lei 201/1967; 
    DECRETA: 
    Art. 1º - Fica Cassado o mandato do Vereador Sr. Osmírio Alves de Oliveira - Ceará – PSC, nos termos da decisão proferida pelo Soberano Plenário da Câmara Municipal de Uberlândia e no disposto do inciso I e III, do art. 7º do Decreto Lei 201/1967 e art. 49 do Regimento Interno. 
    Art. 2º Nos termos do inciso VI do art. 5º de Decreto Lei n.º 201/1967 seja comunicada a Justiça Eleitoral. 
    Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação”. (eDOC 25, p. 4-5) 
    Diante disso, o reclamante ajuizou, no Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais, ação declaratória de nulidade de ato legislativo, restando indeferido o pedido liminar, fato que motivou a interposição de agravo de instrumento, no qual o relator assim decidiu acerca da tutela antecipada recursal:
    “O caso em questão é de extrema delicadeza, porque diz respeito à cassação de um mandato popular e aos efeitos que dela decorrem, inviabilizando a participação do Agravante no pleito eleitoral que se avizinha. 
    De fato, o Agravante pretende suspender os efeitos do decreto de cassação de seu mandato eletivo, por entender que o procedimento político-administrativo violou os princípios que orientam o processo administrativo e as normas de regência. 
    À partida, é de se registrar que ao Poder Judiciário cabe apenas o controle formal da legalidade dos atos de processamento, sendo-lhe defeso, a qualquer pretexto, reapreciar o mérito da opção do parlamento, revisando-a. 
    (…)
    Portanto, o pronunciamento judicial deve se ater aos aspectos formais do procedimento e às manifestar ofensas ao direito individual do Agravante. 
    Aliás, devem ser ressaltadas as preciosas observações da prolatora do ato questionado nesse sentido. 
    No mais, tem-se que o Decreto-Lei nº 201/67 lista as diretrizes a serem seguidas nos processos de cassação: 
    (…)
    O referido procedimento, que deve ser concluído em 90 dias, conforme prescreve o inciso VII, tem a sua condução entregue aos membros do Poder Legislativo. 
    Por isso, repita-se, a intervenção judicial é medida excepcional, consoante ressaltado alhures, garantindo-se o princípio republicano da separação dos poderes. 
    Nessa linha, não se afigura razoável o apreço excessivo às formalidades, pois devem ser consideradas inválidas apenas as transgressões que efetivamente ofendam as disposições do Decreto-Lei n. 201/67 ou os princípios constitucionais.
    (…)
    Apresentadas essas premissas, comungo do entendimento da MM. Juíza, ao não identificar, de plano, vícios que possam macular o processo de cassação do Agravante. 
    Consoante se extrai do art. 5º, I, do Decreto Lei 201/67, ‘a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas’, não sendo necessário, portanto, que advenha da Mesa Diretora ou mesmo de partido político. 
    In casu, formalizaram a denúncia os eleitores do Município de Uberlândia, Gabriel Santos Miranda e Guilherme Rossi Grossi, ambos em pleno gozo dos direitos políticos, conforme fazem provas os acostados no evento 14. 
    Isso afasta a irregularidade aventada.
    No que reputa à alegada ‘inexistência da Mesa Diretora para o recebimento da denúncia e ilegitimidade dos atos do então Presidente Interino da Câmara Municipal de Uberlândia, o Sr. Wilson Arnaldo Pinheiro’, referida irregularidade não tem o condão de macular o feito. 
    Ao que se apurou, o vereador Wilson Pinheiro retornou ao mandato por força de decisão judicial, concedida liminarmente no bojo de mandado de segurança em trâmite na 1ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da comarca de Uberlândia, e se apresentava como único parlamentar com mandato à época, razão pela qual assumiu a presidência da Casa Legislativa de forma interina. 
    Ademais, ao contrário do que sustenta o Agravante, o recebimento da denúncia não se deu de forma singular pelo Presidente interino, conforme faz prova a certidão de Recebimento da Denúncia e Folha de verificação de votação nominal, datada de 05/02/2020 (evento 15).
     Por outro lado, é precipitado reconhecer a inépcia da denúncia, posto que ela se lastreou em investigações conduzidas na Operação ‘Má impressão’, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), em Uberlândia. 
    Os trechos do inquérito que apontam as condutas perpetradas pelo Agravante e subsidiam a denúncia foram transcritos no Relatório Final emitido pelo relator da Comissão Processante (evento 29 e 30), o que é de conhecimento do Agravante. 
    Essas investigações deram ensejo à instauração de ação penal que se encontra em fase inicial (processo nº 0659368- 18.2019.8.13.0702). 
    Ora, a lei exige que a denúncia seja formalizada por escrito, com clareza, expondo os fatos e indicando as provas necessárias a sua comprovação. 
    Esses requisitos têm o condão de viabilizar o exercício de defesa pelo parlamentar processado, como efetivamente ocorreu com o oferecimento de defesa prévia. Naquela oportunidade, foram apontadas questões processuais e de mérito pelo Agravante, sendo ainda arroladas oito testemunhas (eventos 17 e 18). 
    Não bastasse, a decisão acerca do recebimento da denúncia encerra natureza política, inserida na discricionariedade parlamentar. 
    Por conseguinte, o eventual desacerto neste recebimento implicaria usurpação da competência legislativa, conduta esta que deve ser prontamente rechaçada, porque à margem de qualquer referência legal ou constitucional. 
    Cumpre esclarecer, por oportuno, que embora o Agravante sustente não terem ocorrido a leitura e o recebimento da denúncia, ao tempo da primeira sessão da câmara, a ata da reunião de 04 de fevereiro de 2020 esclarece que a denúncia ainda não tinha sido entregue pela procuradoria. 
    Por esse motivo, designou-se a sessão para o dia seguinte (05/02/20), primeira após o Presidente estar de posse da denúncia. 
    Ocorreu, então, o seu recebimento, na forma preconizada no Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Uberlândia (art.50, § 2º) (evento 15). 
    No ponto, o fato de o suplente do Agravante ter votado favoravelmente ao recebimento da denúncia não conduz à mácula do ato. 
    A uma, porque 24 vereadores foram igualmente favoráveis ao recebimento, havendo apenas uma abstenção. 
    A duas, porque estando investido regularmente no cargo, era-lhe dado o direito ao voto, sob pena de o projetá-lo à condição de vereador de segunda classe, classificação estranha ao ordenamento jurídico. 
    De qualquer forma, ainda que o voto do suplente não fosse computado, isso não impediria o recebimento da denúncia, considerando a expressiva votação pela sua ocorrência. 
    Não é demais ressaltar que, diferentemente do que explorou o Agravante, o processo político administrativo não se prestou à apuração da prática e do julgamento de atos de improbidade, atividades afetas ao Poder Judiciário. 
    De fato, o processo se ateve à verificação da possibilidade de as condutas imputadas ao vereador terem ferido o decoro parlamentar e atingido a dignidade e a imagem do Poder Legislativo. 
    Os temas, portanto, estão na alçada da Câmara Municipal. 
    Não se identifica, pois, neste momento, a anunciada nulidade. 
    Em relação à alegada falta de intimação para a audiência de instrução, tenho que o argumento não está devidamente delineado. 
    Os autos do processo político mostram infrutíferas tentativas de intimação do Agravante (f.02/03, do evento 25). Em razão desse fenômeno, ela se efetivou por meio do Diário do Legislativo, meio igualmente hábil a cientificá-lo (evento 24). 
    Ademais, o Agravante ofertou defesa prévia, em 14 de fevereiro de 2020, por meio de advogado regularmente constituído. Naquela oportunidade, arrolou testemunhas, o que cristaliza o exercício da ampla defesa e do contraditório. 
    Não bastasse, embora não tenha comparecido à audiência de instrução, o Agravante conhecia as provas indicadas na denúncia. Com efeito, era-lhe assegurado acesso aos autos do inquérito policial que ensejou o seu indiciamento, por meio de seu advogado constituído. 
    É importante assinalar que o Agravante ofereceu razões finais (evento 28/29), após intimação pelo mesmo meio em que foi lhe dada ciência acerca da audiência de instrução. 
    Quanto à composição da Comissão Processante, o Superior Tribunal de Justiça já adotou entendimento no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário analisar se houve obediência à proporcionalidade, considerando ser ato meramente político: 
    (…)
    Ainda que se desconsidere o precedente destacado, é preciso ressaltar as peculiaridades do momento vivido pela Câmara Municipal de Uberlândia, em decorrência da deflagração de múltiplas operações pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com a finalidade de apurar irregularidades atribuídas a alguns parlamentares locais. 
    É fato notório que operações como ‘Má-impressão’, ‘Poderoso Chefão’ e ‘Guardião’ acarretaram sucessivas renúncias e afastamentos de mais de dois terços dos Vereadores titulares da Câmara Municipal de Uberlândia, até dezembro de 2019. 
    Nesse cenário, não se pode afirmar, sem qualquer dilação probatória, que, no momento da instauração da Comissão Processante, havia, de fato, blocos partidários bem delimitados. 
    Aliás, não se pode definir, mediante análise preliminar e com base apenas nas provas coligidas aos autos, que as Comissões Processantes não refletiram, tanto quanto possível, a distribuição das forças políticas na Casa Legislativa, para fins do § 1º do art. 58 da Constituição da República. 
    No mais, o fato de o presidente da Comissão Processante pertencer ao mesmo partido do Agravante não configura, por si, impedimento. 
    O impedimento somente se configuraria, caso fosse o denunciante um vereador, consoante precedente deste Tribunal de Justiça: 
    (…)
    Quanto à oitiva de testemunhas não arroladas pelo denunciante, urge reconhecer que a Comissão Processante é responsável pela instrução do procedimento, inexistindo qualquer óbice à oitiva de testemunha não apontada originalmente. 
    (…)
    Do mesmo modo, a votação nominal aberta, salutar ao Estado Democrático de Direito, porque vai ao encontro de permitir que os eleitores saibam como procedem os seus representantes, não fulmina de nulidade a sessão de julgamento. 
    Embora preveja o Regimento Interno da Câmara de vereadores de Uberlândia que o escrutínio seja secreto, o Decreto-Lei 201/1967 prevê a forma aberta, como se verificou. 
    Em suma, neste momento e à luz das provas mobilizadas aos autos, não merece prosperar o argumento de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 
    Por fim, qualquer apontamento que se refira ao descompasso entre a prova dos autos do processo administrativo e a conclusão pela cassação tangencia o mérito da decisão exarada pela Casa Legislativa. E esta, repita-se, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não pode ser revista pelo Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 
    (…)
    Em resumo, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal, inclusive para admitir o Agravante no processo eleitoral que se avizinha. 
    Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL”. (eDOC 78, p. 10-23)
    Pois bem.
    Da leitura dos excertos, depreende-se que a Câmara Municipal de Uberlândia baseou-se no Decreto-Lei 201/1967, para promover o processo de cassação do reclamante, inexistindo qualquer outro diploma legal aplicado ao caso. 
    Também não se verifica qualquer violação ao enunciado da Súmula Vinculante 46 no que diz respeito à decisão proferida pelo Tribunal reclamado, o qual, em juízo preliminar, tão somente conclui pela ausência de manifesta ilegalidade no processo de cassação do mandato do ora reclamante. 
    Assim, não se verifica similitude entre o ato da Câmara Municipal de Uberlândia que baseou o processo de cassação apenas no Decreto-Lei 201/1967 e a citada Súmula Vinculante, a qual consolidou o entendimento desta Corte no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.
    Nesses termos, tendo em vista a jurisprudência do STF no sentido de que os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo da decisão desta Suprema Corte indicada como desrespeitada, é inadmissível o pedido formulado na presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.
    Confiram-se, a propósito, julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 37.075 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.6.2020) 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Eleitoral. 3. Cassação de mandato. 4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 46. 5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 35.238 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.2.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL. ELEITORAL. CRIAÇÃO DE PARTIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE APOIAMENTO MÍNIMO. PEDIDO DE REGISTRO PROVISÓRIO PARA DISPUTAR AS ELEIÇÕES DE 2018. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA COM O PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL APONTADO. PERDA DE OBJETO APÓS A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional’ (Rcl 14.129-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli). II – A realização da eleição de 2018 acarretou na perda do objeto da reclamação, haja vista o pedido de obtenção de registro provisório da legenda para participar do pleito. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 30.103 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.2.2019) 
    Desse modo, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Em tempo, tendo em vista a ausência de decretação de sigilo e de seus pressupostos legais, retifique-se a autuação para retirar o segredo de justiça. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente